Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO OBJETIVO. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. REGRA EDITALÍCIA. NEOPLASIA. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO ADEQUADO E EFICAZ. AUSÊNCIA DE SINTOMAS OU SINAIS DE RECIDIVA. EXAMES E RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS À BANCA EXAMINADORA SEM VESTÍGIOS DA PRESENÇA DO TUMOR E COM A DECLARAÇÃO DA PLENA APTIDÃO LABORAL DA CANDIDATA. TEMA 1.015/STF. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE FLAGRANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
- O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. No caso dos autos, o êxito da demanda não acarretará o recebimento automático da remuneração. Porém, a pretensão final, ainda que indireta, é a aprovação no concurso público e a consequente nomeação, razão pela qual o valor da causa deve ser calculado tendo por base doze remunerações mensais do cargo.
- O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do RE 886131, exarado em sede de repercussão geral (Tema 1015), firmou tese no sentido de que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
- Considerando que todos os documentos apresentados à banca examinadora informavam que a candidata estava curada e “apta para qualquer atividade física e laboral”, afasta-se sua eliminação com base em fundamentação genérica para, consequentemente, permitir sua permanência nas demais fases do certame desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.